Tribunal: TJPA
Processo: 0005665-48.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005665-48.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: LOCATRAM LOCACOES E TRANSPORTES AMAZONIA LTDA. - EPP, JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005665-48.2018.8.14.0083

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO - PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADOS: JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA E LOCATRAM LOCAÇÕES E TRANSPORTES AMAZÔNIA LTDA. - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal e empresa contratada para construção de escolas públicas, rejeitou a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, em razão da ausência de individualização das condutas, de justa causa e de indícios mínimos de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter rejeitado a petição inicial após anterior impulso processual; e (ii) verificar se a narrativa de obras públicas inacabadas, pagamentos realizados e ausência de documentação comprobatória constitui justa causa suficiente para o recebimento da ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de prelibação da ação de improbidade administrativa não se exaure com o primeiro despacho de impulsionamento, podendo o magistrado reexaminar, antes da instrução, a presença dos requisitos legais da inicial e da justa causa para o prosseguimento da demanda.

4. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para o recebimento da ação de improbidade administrativa, a descrição individualizada da conduta imputada a cada requerido, a indicação do nexo causal e a presença de indícios mínimos de dolo específico.

5. A mera existência de obras inacabadas, pagamentos administrativos e possível inexecução contratual não autoriza, por si só, o processamento de ação sancionatória por improbidade administrativa, quando ausente demonstração mínima de atuação dolosa dos agentes demandados.

6.
O princípio da substanciação e a máxima
iura novit curia
não afastam o dever legal de o autor apresentar causa de pedir minimamente delimitada, com fatos aptos a evidenciar, ainda que em cognição inicial, a subsunção da conduta aos tipos da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição da petição inicial em ação de improbidade administrativa é cabível quando ausentes a individualização das condutas, o nexo causal e os indícios mínimos de dolo específico.

2. A inexecução de obra pública ou irregularidade contratual, desacompanhada de elementos concretos de má-fé ou finalidade ilícita, não configura justa causa suficiente para o recebimento da ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 485, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º a 3º, 9º, 10, 11 e 17, §§ 6º e 6º-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgInt no REsp nº 1.908.183/PR; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.100/PR; TJPA, Apelação Cível nº 0800442-44.2020.8.14.0105; TJPA, Apelação Cível nº 0008463-44.2017.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Curralinho que, nos autos da ção Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de
José Leonaldo dos Santos Arruda
, ex-prefeito do referido município, e da empresa
Locatram Locações e Transportes Amazônia Ltda. – EPP,
rejeitou a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“(...) A imputação, a toda evidência, mostrou-se genérica e imprecisa, apenas informando a responsabilidade dos requeridos pelos fatos narrados, sem realizar maiores digressões sobre a participação individual de cada agente, ou como ocorreu a malversação dos recursos públicos.

A parte autora citou os supostos atos de forma genérica, nem sequer enquadrou de forma precisa a(s) conduta(s) no(s) dispositivos legais que versam sobre os atos de improbidade administrativa. Tampouco se buscou demonstrar, com base nos fatos, a existência do elemento subjetivo e do nexo de causalidade, isto é, a parte autora não indicou como seria possível extrair a presença do dolo em virtude da(s) conduta(s) dos requeridos.

A imputação de forma genérica, sem a devida discriminação dos atos e do seu respectivo enquadramento, evidencia a inexistência de correlação entre os fatos e a norma jurídica respectiva, restando incerto qual o ato ímprobo que a parte autora desejava atribuir a cada requerido.

A falta de individualização da conduta de cada agente dificulta a prestação jurisdicional, impedindo o Poder Judiciário de fazer um juízo de valor da conduta com suporte em elementos técnicos.

Ademais, a simples menção a violação de princípio administrativo não caracteriza ato de improbidade, conforme atual redação do art. 11, caput da LIA, que exige expressamente o enquadramento da conduta em alguns dos incisos do artigo (rol taxativo).

Note-se também que os incisos I e II do art. 11 da Lei de Improbidade foram revogados pela Lei n. 14.230, de 2021, que possui caráter retroativo, o que reforça o não cabimento do recebimento da inicial.

Assim, uma vez que as imputações se deram de forma abstrata, não se evidencia a justa causa para o recebimento da presente ação de improbidade. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei n. 8.429/92, REJEITO a inicial, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (art. 485, I do CPC). Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).”

Na origem, o
Município de Curralinho
ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de
José Leonaldo dos Santos Arruda
, ex-prefeito do referido município, e da empresa
Locatram Locações e Transportes Amazônia Ltda. - EPP
. De acordo com a petição inicial de ID 31677534, a administração municipal celebrou os contratos n° 06/2014, 063/2014 e 064/2014 para a construção das escolas municipais de ensino fundamental Ponta Alegre, São Francisco do Piauí e Santa Inácia, respectivamente, mediante convênio com o FNDE .

O ente público autor sustenta que, durante vistorias realizadas pela gestão sucessora, constatou-se que as obras estavam inacabadas e apresentavam diversas inconsistências técnicas. Afirma que a empresa Locatram recebeu o montante total de
R$ 293.155,75
até junho de 2015, mas não concluiu nenhuma das três edificações . O autor destaca ainda a falta de documentos comprobatórios, como notas fiscais e boletins de medição, para justificar repasses de valores expressivos, imputando aos réus condutas que causaram lesão ao erário e enriquecimento ilícito, com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 .

O processo tramitou inicialmente na Justiça Federal, que declinou da competência para a Justiça Estadual após a falta de manifestação de interesse da União e do FNDE na lide (ID 31677546 - Pág. 18), em 19/07/2017. Retomada a tramitação na Comarca de Curralinho, o magistrado de primeiro grau determinou a notificação dos requeridos para manifestação prévia (ID 31677546 - Pág. 28).

O réu José Leonaldo dos Santos Arruda foi devidamente intimado, mas quedou-se inerte (ID 31677546 - Pág. 40). Quanto à empresa LOCATRAM, as tentativas de citação pessoal foram infrutíferas, tendo o Município pleiteado a citação por edital (ID 31677549).

Sobreveio a
sentença
de ID 31677555, proferida pela magistrada integrante do Grupo de Trabalho Meta 04 do CNJ, que rejeitou a petição inicial com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992. A decisão fundamentou-se na suposta inépcia da exordial, alegando que o Município autor não individualizou as condutas de cada réu nem apontou indícios mínimos de autoria e dolo específico, tratando as imputações de forma genérica.

Inconformado, o
Município de Curralinho
interpôs o presente recurso de
apelação
sob o ID 31677561. Em suas razões, o apelante argumenta que a petição inicial descreveu minuciosamente os fatos e as irregularidades contratuais, permitindo o pleno exercício da defesa. Sustenta que o juiz não está vinculado ao tipo jurídico indicado na peça inaugural, devendo aplicar o direito aos fatos apresentados, conforme o princípio da substanciação. Ressalta a existência de farto lastro probatório inicial, como relatórios de vistoria e comprovantes de pagamento, que justificam o recebimento da ação para apuração dos fatos na fase instrutória.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 31677574.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 34270384, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela anulação da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que a causa de pedir foi apresentada de forma clara e que a extinção prematura do feito cerceia o direito de defesa do patrimônio público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche integralmente os requisitos de admissibilidade. Portanto, recebo o recurso em seu duplo efeito, conforme já determinado na decisão de ID 31742434 , e passo ao exame das questões suscitadas.

II. Preliminar de nulidade da sentença

O apelante sustenta a nulidade da sentença por suposto erro de procedimento, argumentando que a petição inicial já havia superado a fase de admissibilidade inicial quando do despacho citatório proferido pelo juízo natural . Todavia, tal tese não merece acolhimento.

O juízo de prelibação na ação de improbidade administrativa não se esgota com o primeiro despacho de impulsionamento. O magistrado tem o dever-poder de rever a presença dos requisitos processuais e da justa causa a qualquer tempo, especialmente antes da fase instrutória, caso verifique que a demanda carece de elementos mínimos para a sua continuidade.

A designação de magistrados para o Grupo de Trabalho Meta 04 do CNJ visa justamente conferir celeridade e eficiência, não havendo óbice para que a julgadora sentenciante, ao analisar detidamente o feito, reconheça a inépcia da exordial.

Não se vislumbra, portanto, violação ao devido processo legal. A rejeição da inicial fundamentada na ausência de justa causa é uma garantia do réu contra imputações temerárias, conforme consolidado na jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 17, §§ 8º E 11, DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. A petição inicial foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, com fundamento na ausência de justa causa, nos termos do art. 17, §§ 8º e 11, da Lei n. 8.429/1992. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), por maioria, manteve a rejeição da inicial, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação. (...) III -
Conforme orientação pacífica desta Corte Superior, a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa justifica-se quando o órgão acusador não apresenta elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência de ato ímprobo e, fundamentalmente, a presença do dolo do agente na conduta. Não se trata, em absoluto, de antecipação do juízo de mérito, mas sim de uma exigência processual que busca resguardar o devido processo legal e a segurança jurídica.
Reexaminar tais conclusões demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
IV - O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem reiteradamente afirmado que a ausência de indícios mínimos da prática de ato de improbidade e/ou do elemento subjetivo impõe a rejeição da petição inicial.
Nesse sentido: (AREsp n. 2.721.367/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 30/6/2025. ) V- Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.908.183/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de
2/3/2026.
)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade, entendendo que a sentença foi proferida dentro dos limites da competência jurisdicional e em observância ao rito estabelecido pela Lei nº 8.429/1992.

II. Mérito.

II.1. Requisitos da petição inicial e justa causa

No mérito, a sentença de
ID 31677555
deve ser integralmente mantida. A reforma introduzida pela
Lei nº 14.230/2021
alterou profundamente o regime jurídico da improbidade, passando a exigir, como condição
sine qua non
para o recebimento da petição inicial, a individualização precisa da conduta e a indicação de indícios mínimos de dolo específico .

Compulsando a exordial de
ID 31677534
, verifica-se que o
Município de Curralinho
limitou-se a descrever a paralisia das obras das escolas municipais e a listar pagamentos efetuados à empresa
Locatram Locações e Transportes Amazônia Ltda. - EPP
.

Contudo, a peça de ingresso falhou gravemente ao não descrever de que maneira o ex-prefeito
José Leonaldo dos Santos Arruda
teria agido com o intuito deliberado de malversar tais recursos ou beneficiar a contratada.

Quanto a empresa, ao contrário do que é aferido no ID 1677534 - Pág. 14, é fundamental consignar que o mero descumprimento contratual ou a paralisação de obra pública, por si sós, não configuram ato de improbidade administrativa sob a ótica da Lei nº 14.230/2021.
Para a responsabilização sancionatória da empresa contratada
, exige-se a demonstração inequívoca de
conluio fraudulento
com
agentes públicos ou de

má-fé deliberada
voltada a lesar o erário. No caso dos autos, a narrativa não logrou êxito em apontar elementos que
transmutassem o inadimplemento contratual em conduta ímprob
a, permanecendo a acusação no campo das suposições, o que inviabiliza o recebimento da inicial em face da ausência de
dolo específico.

Inclusive, no ID 31677534 - Pág. 17, a autora aduz que
“os requeridos por suas condutas
podem ter lesado o erário municipal....”,
o que demonstra incerteza sobre o limite das ações praticadas, não comprovando, de forma cabal, o dolo. Ainda que o autor afirme que
"claramente houve benefício próprio e indevido pelo desvio de verbas públicas" e que "o ex-gestor permitiu que a empresa enriquecesse ilicitamente com o erário público"
, tais afirmações necessitam de elementos robustos.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça
tem sido rigorosa ao exigir que a inicial ultrapasse a mera narrativa de irregularidades administrativas ou descumprimentos contratuais, exigindo a demonstração da má-fé que transmuta a ilegalidade em improbidade:

EMENTA:
Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Inépcia da petição inicial por ausência de individualização das condutas e de indícios mínimos de dolo. Recurso desprovido.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra o ex-prefeito e empresa contratada, sob a alegação de inexecução parcial de obra pública com prejuízo ao erário.

A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se a petição inicial preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/92, notadamente quanto à individualização das condutas dos réus e à demonstração de indícios mínimos de dolo; e (ii) se a alegada inexecução contratual, por si só, é suficiente para configurar ato de improbidade administrativa.

3.A jurisprudência do STF, no Tema 1.199, exige a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo vedada a presunção de responsabilidade por mera irregularidade formal ou prejuízo material não dolosamente causado.

A inicial limita-se a relatar a inexecução parcial do contrato e o suposto dano ao erário, sem individualizar condutas nem apresentar prova ou indício concreto do elemento subjetivo dolo, descumprindo os requisitos legais para o recebimento da ação.

Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 5º, 6º, 330, 485, I e IV; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11, 17, §§ 6º e 6º-B. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800442-44.2020.8.14.0105 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

A existência de obras inacabadas, conquanto possa ensejar responsabilidade civil ou administrativa, não autoriza, por si só, o processamento de uma ação sancionatória de extrema gravidade como a de improbidade administrativa sem que se aponte a contribuição dolosa de cada agente. O autor, inclusive, admitiu na inicial a dificuldade em identificar quem liberou os pagamentos , o que reforça a ausência de justa causa para a persecução judicial nos moldes propostos.

O princípio do
in dubio pro societate
não pode servir de escudo para petições iniciais genéricas que transferem ao Poder Judiciário o ônus de investigar fatos que deveriam ter sido minimamente delimitados pelo autor. Na ausência de indícios concretos de dolo, a rejeição é medida impositiva, conforme entendimento hodierno do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO EM ATO ÍMPROBO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que rejeitou a petição inicial de ação civil pública por improbidade administrativa, em razão da ausência de indícios mínimos da participação do agravante na prática de ato ímprobo. 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 83/STJ, considerando que as imputações ao agravante na petição inicial foram feitas de forma abstrata, sem evidências concretas de justa causa para o recebimento da ação de improbidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indícios mínimos da prática de ato ímprobo pelo agravante justifica a rejeição da petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio "in dubio pro societate" na fase de recebimento da inicial de ação de improbidade administrativa aplica-se apenas quando há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, com a indicação de elementos que evidenciem a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público e, se for o caso, o dano causado ao erário. 5.
No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela ausência de justa causa para o recebimento da ação de improbidade administrativa, considerando que as imputações ao agravante foram feitas de forma genérica e abstrata, sem demonstração de indícios concretos de sua participação em atos ímprobos.
6. A
decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a indicação de elementos concretos que evidenciem a existência do elemento subjetivo e do nexo de causalidade para o recebimento da inicial.
7. (...) DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1
. O princípio "in dubio pro societate" na fase de recebimento da inicial de ação de improbidade administrativa aplica-se apenas quando há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, com a indicação de elementos que evidenciem a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público e, se for o caso, o dano causado ao erário. 2. A ausência de indícios mínimos da prática de ato ímprobo pelo agente público justifica a rejeição da petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados:Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Súmula 83/STJ. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 2.374.743/SE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 01.04.2025, DJEN de 04.04.2025. (AgInt no REsp n. 1.931.100/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

Portanto, ante a inobservância dos requisitos do art. 17, § 6º, da LIA, a manutenção da decisão que indeferiu a inicial é medida que se impõe.

II.2. Princípio da substanciação e dever de especificação.

O apelante argumenta, sob a égide do princípio da substanciação e do brocardo
iura novit curia
, que o magistrado não estaria vinculado à capitulação legal, bastando a narração dos fatos. Ocorre que, na sistemática atual da improbidade administrativa, a causa de pedir não se resume a uma descrição genérica de eventos negativos.

O dever de individualização da conduta e de apontamento do dolo específico, previstos no art. 17, § 6º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, constitui regramento especial que tempera a aplicação das normas gerais do Código de Processo Civil. A descrição fática deve ser suficiente para que se vislumbre a subsunção, ainda que indiciária, aos tipos penais-administrativos da LIA. No presente caso, a narrativa do Município foi insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o alegado prejuízo doloso.

Como bem salientado pela magistrada de piso, a inicial não estabeleceu a correlação necessária entre os fatos e a norma jurídica , inviabilizando o exercício pleno da ampla defesa e impedindo o juízo de valor sobre a gravidade da conduta. A mera alusão a princípios violados ou ao cargo de gestão ocupado não supre a deficiência técnica da peça de arranque. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares, que julgou improcedente Ação de Improbidade Administrativa com pedido de ressarcimento de dano, ajuizada com fundamento no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 (LIA), em razão da não prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2002, imputando ao réu, então gestor, conduta atentatória aos princípios da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de prestação de contas, sem comprovação de dolo específico voltado à prática de ato ímprobo, configura improbidade administrativa nos termos da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime da improbidade administrativa, exigindo, nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a presença de dolo específico para configuração do ato ímprobo, excluindo a modalidade culposa e a responsabilização por mera irregularidade.

O art. 1º, §§1º a 3º, da LIA, com a nova redação, estabelece que apenas condutas dolosas com fim ilícito configuram improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera ilegalidade ou o exercício da função pública sem demonstração de intenção deliberada de lesar a Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), firmou o entendimento de que a nova disciplina, mais benéfica, aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que não transitados em julgado.

No caso concreto, a inicial limitou-se a imputar genericamente ao requerido a responsabilidade pela ausência de prestação de contas, sem individualização de conduta, sem demonstração de má-fé ou dolo específico voltado à ocultação de irregularidades, o que inviabiliza a responsabilização por improbidade administrativa.

O simples conhecimento do dever legal de prestar contas não se confunde com a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, nos termos do §2º do art. 1º da LIA.

Diante da ausência de elementos que evidenciem dolo específico, mantém-se a sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, §3º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º a 3º; 9º; 10; 11, VI; 17-C, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008463-44.2017.8.14.0009 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

Assim, a despeito do conhecimento do direito pelo juiz, a falta de substância fática-probatória mínima na petição inicial impede o seu recebimento.

Em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, verifico que a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a inépcia da petição inicial. O Município autor não logrou êxito em individualizar as condutas nem em apresentar indícios mínimos do elemento anímico indispensável para a configuração do ato ímprobo, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de
ID 31677555
que rejeitou a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônico.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026